Tribunal: TJSP
Processo: 1004300-09.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora. Inaplicabilidade do CDC. Autora, pessoa jurídica, que não ostenta a condição de consumidora, pois se utiliza dos serviços prestados pela ré para incremento de suas atividades e não como destinatária final. Inexistência de vulnerabilidade técnica para

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora. Inaplicabilidade do CDC. Autora, pessoa jurídica, que não ostenta a condição de consumidora, pois se utiliza dos serviços prestados pela ré para incremento de suas atividades e não como destinatária final. Inexistência de vulnerabilidade técnica para comprovar os termos da contratação. Lide analisada à luz da legislação civil. Aquisição de linhas telefônicas da ré - sistema "Vivo Fibra". Alegação de descumprimento da oferta de busca automática das demais linhas telefônicas, caso a principal esteja ocupada. Não comprovação, pela autora, da contratação do novo produto com manutenção do serviço anterior, ônus que lhe competia. Cancelamento das linhas anteriores, fato de conhecimento da autora. Impossibilidade técnica de ativação do serviço de busca automática por conta da nova tecnologia adotada. Utilização dos serviços por mais de um ano e meio antes da propositura da ação, sem prova de reclamações a respeito. Cobrança de valores superiores ao ajustado entre as partes. Inexistência de comprovação. Dano material. Inocorrência. Autora que não desembolsou valor superior ao devido, tendo em vista a emissão de novas faturas, pela ré, com os valores inferiores. Danos morais. Não cabimento. Prejuízo extrapatrimonial, como abalo ao bom nome comercial da autora ou à sua reputação, não demonstrados. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.